Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932. VALIDADE DA CITAÇÃO. EDITAL. ART. 7o, II, LEI No 4.717/65. OBSERVÂNCIA.

Não há que se cogitar a prescrição da pretensão deduzida em juízo pela Fazenda Pública, visto que o cumprimento de sentença deflagrado a pedido do ente fazendário teve seu prazo prescricional interrompido em face de protesto judicial oportunamente requestado, consoante o disposto no artigo 202, inciso II, do Código Civil.

Correto asseverar que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para a Fazenda Pública, conforme artigo 9o do Decreto no 20.910/1932.

É cediço que na ação popular a citação dos beneficiários do ato ilegal por edital deve observar o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei n. 4.717/1965, segundo o qual o edital será “afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou Território em que seja ajuizada a ação”, não havendo exigência de publicação do edital em jornal de grande circulação, mas apenas em jornal oficial do Distrito Federal.